Tribunal: TJSP
Processo: 3003853-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – PENHORA – Decisão que indeferiu a constrição de ativos financeiros da executada por meio do sistema BACENJUD, sob a justificativa de atenção à determinação do art. 36 da Lei no. 13.869/2019 – Decisão que deve ser reformada – Possibilidade de desbloqueio pelo juízo do valor excedente – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000373621
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003853-05.2019.8.26.0000, da Comarca de Aparecida, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada NEUTOMAR PEREIRA DE ARAÚJO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003853-05.2019.8.26.0000 - Comarca de Aparecida - Voto no 34.000 - rsaf
2
Voto no 34.000
Agravo de Instrumento no 3003853-05.2019.8.26.0000
Comarca: Aparecida
Agravante: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravado: NEUTOMAR PEREIRA DE ARAÚJO
EXECUÇÃO FISCAL ICMS PENHORA Decisão que
indeferiu a constrição de ativos financeiros da executada
por meio do sistema BACENJUD, sob a justificativa de
atenção à determinação do art. 36 da Lei no. 13.869/2019
Decisão que deve ser reformada
Possibilidade de
desbloqueio pelo juízo do valor excedente
Recurso provido. Trata-se de recurso de agravo de instrumento
tempestivamente interposto pela Fazenda Pública do Estado de São
Paulo, em face da r. decisão à fl. 13 (dos autos de origem) execução
fiscal no 1500493-52.2019.8.26.0028, que indeferiu a penhora on line
via BACENJUD, em razão de incidir em várias contas do executado
extrapolando o valor da dívida, incorrendo na conduta tipificado no art.
36 da lei de abuso de autoridade (Lei no 13.869/2019).
Ressalta que a Lei no 13.869/2019, ainda não está em vigor
e, não poderá servir para fundamentar a decisão, eis que a lei entrará em
vigor após decorridos 120 (cento e vinte) dias de sua publicação oficial,
sendo que a mencionada lei foi publicada em 05/09/19.
A agravante explicita que o art. 36 da referida Lei, não
consiste em apenas decretar a indisponibilidade dos ativos financeiros
em quantia que extrapole exacerbadamente o valor estimado, mas sim
que, o magistrado deixe de corrigi-la, após manifestação da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003853-05.2019.8.26.0000 - Comarca de Aparecida - Voto no 34.000 - rsaf
3
prejudicada.
Alega que quanto à indicação de apenas uma conta do
executado e a comprovação de que nela existe numerário passível de
penhora, é requisito impossível, eis que a Fazenda Estadual não tem
acesso ao sigilo bancário do executado, não podendo desta forma,
cumprir tais requisitos.
Postula a reforma da r. decisão combatida, para a
constrição de dinheiro pertencente ao devedor, existente em depósito ou
aplicação financeira, pelo sistema on line (BACENJUD), até o limite do
quantum executado, com base nos artigos 835, I e 854 do Código de
Processo Civil.
Recurso regularmente processado. Indeferido o pedido de
tutela para declarar o efeito suspensivo ativo (fls. 13/14). Pedido de
reconsideração (fls. 19), a decisão foi mantida. A parte contrária não
ofertou contraminuta, conforme certidão de fls. 25. Não houve oposição
ao julgamento virtual do recurso.
É o relatório.
A pretensão recursal merece guarida.
A Lei no 13.869/2019, entrou em vigor em 03 de janeiro de
2020, e no artigo 36 dispõe que: “Decretar, em processo judicial, a
indisponibilidade de ativos financeiros em quantia que extrapole

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003853-05.2019.8.26.0000 - Comarca de Aparecida - Voto no 34.000 - rsaf
4
exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida da parte
e, ante a demonstração, pela parte, da excessividade da medida,
deixar de corrigi-la: Pena - detenção, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e
multa”.
Assim, apenas configurará crime de abuso de autoridade o
bloqueio de ativos financeiros em quantia que extrapole
exacerbadamente o valor estimado para a satisfação da dívida, caso o
MM. Juiz da causa deixe de liberar o valor excedente.
Verifica-se que a execução fiscal sub judice foi ajuizada em
29/07/2019, objetivando o recebimento do débito relativo ao ICMS,
representado pelas CDA no 1.2664.351.300 no valor atualizado de R$
46.219,87 (quarenta e seis mil, duzentos e dezenove reais e oitenta e
sete centavos). A executada devidamente citada não ofertou bens para
sanar o débito, e a FESP apresentou requerimento de penhora on-line de
valores via sistema BACENJUD, sendo indeferido pelo I. Juízo a quo,
nos seguintes termos:
“Vistos. Considerando que a penhora on-line poderá
incidirem
várias
contas
do
(a)
executado
(a),
caracterizando, supostamente, o excesso, deixo de efetuar o
bloqueio de ativos financeiros, pois a quantia claramente irá
extrapolar a dívida da parte, o que é vedado pelo artigo 36
da Lei 13.869/2019. Para fins de bloqueio, deverá a parte
exequente indicar apenas uma conta do executado e
comprovar que o numerário nela existente é passível de
penhora. Int.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003853-05.2019.8.26.0000 - Comarca de Aparecida - Voto no 34.000 - rsaf
5
Portanto, indevido o indeferimento do bloqueio de ativos
financeiros do executado, em razão do disposto no artigo 36 da Lei no
13.869/2019, uma vez que a MM. Juíza de origem, em caso de eventual
excesso, será capaz de determinar a correção até o limite da dívida.
Ademais, conforme descrito no art. 854, do CPC, o juiz a
requerimento do exequente, sem a necessidade de dar ciência prévia ao
executado, poderá determinar às instituições financeiras, através do
sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema
financeiro nacional, tonar indisponível os ativos financeiros existentes
em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor
indicado na execução1.
Cumpre ainda destacar que, o Código de Processo Civil e a
Lei de Execução Fiscal determinam a ordem a ser obedecida para a
penhora e garantia do débito. Dispõe da seguinte forma o artigo 835 do
Código de Processo Civil:
Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a
seguinte ordem:
I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em
instituição financeira;
II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do
Distrito Federal com cotação em mercado;
III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado;
IV - veículos de via terrestre;
V - bens imóveis;
VI - bens móveis em geral;
VII - semoventes;
1 Art. 854: Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a
requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras,
por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne
indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor
indicado na execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003853-05.2019.8.26.0000 - Comarca de Aparecida - Voto no 34.000 - rsaf
6
VIII - navios e aeronaves;
IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias;
X - percentual do faturamento de empresa devedora;
XI - pedras e metais preciosos;
XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e
venda e de alienação fiduciária em garantia;
XIII - outros direitos. (nosso grifo)
No mesmo sentido a Lei no 6.830/80 especifica que a
penhora de bens deverá atender uma ordem, sendo: “I - dinheiro, II -
título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação
em bolsa; III - pedras e metais preciosos; IV - imóveis; V - navios e
aeronaves; VI - veículos; VII - móveis ou semoventes; e VIII - direitos e
ações”.
Destaque-se ainda, que o STJ já se posicionou favorável
à aplicação da penhora on line sobre ativos financeiros de empresa
executada, assim como da renovação do pedido (I. AgInt no REsp
1768519/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA
TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 18/03/2019; II. REsp
1703513/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
julgado em 07/12/2017, DJe 19/12/2017).
Este E. Tribunal de Justiça também já se manifestou
favorável a penhora on line:
“Agravo de instrumento. Execução fiscal. Penhora de ativos
financeiros pelo sistema BACENJUD. Possibilidade. Ordem
legal de preferência. CPC, art. 835 e Lei 6.830/80, art. 11.
Execução menos gravosa ao devedor que deve possibilitar a
satisfação do credor. Precedentes. Recurso não provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2142184-57.2014.8.26.0000;
Relator (a): Carlos Violante; Órgão Julgador: 18a Câmara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003853-05.2019.8.26.0000 - Comarca de Aparecida - Voto no 34.000 - rsaf
7
de Direito Público; Foro de São José dos Campos - 1a Vara
da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 15/05/2018;
Data de Registro: 15/05/2018).
“AGRAVO REGIMENTAL
DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE
NEGOU
SEGUIMENTO
AO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO EXECUÇÃO FISCAL BLOQUEIO DE
ATIVOS FINANCEIROS DA EXECUTADA
Pedido da
Fazenda de penhora "on-line" Admissibilidade da penhora
pelo sistema BACEN/JUD Art. 11 da Lei no 6.830/80 e art.
655-A do CPC Dinheiro que ocupa primeiro lugar na
ordem de preferência legal
Decisão impugnada em
consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores
Decisão mantida. Recurso não provido. (TJSP; Agravo
Regimental Cível 2180680-24.2015.8.26.0000; Relator (a):
Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais - Seção de
Processamento I; Data do Julgamento: 14/10/2015; Data de
Registro: 16/10/2015).”
“PENHORA
DE
ATIVOS
FINANCEIROS.
POSSIBILIDADE. Ordem de preferência do art. 11 da Lei no
6.830/80. Não obstante a relatividade da gradação prevista
no dispositivo é direito do credor recusar os bens ofertados,
desde que a recusa não seja infundada. Bem ofertado de
difícil comercialização além de ser objeto de diversas
penhoras. Agravo de instrumento não provido. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2039315-74.2018.8.26.0000; Relator
(a): Camargo Pereira; Órgão Julgador: 3a Câmara de
Direito Público; Foro das Execuções Fiscais Estaduais -
Vara
das
Execuções
Fiscais
Estaduais;
Data
do
Julgamento: 15/05/2018; Data de Registro: 17/05/2018)”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3003853-05.2019.8.26.0000 - Comarca de Aparecida - Voto no 34.000 - rsaf
8
Finalmente, ressalte-se que, ao contrário do que constou
na r. decisão atacada, de acordo com a lei, compete ao executado
comprovar as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis (inciso
I do § 3o do artigo 854 do CPC). Isto posto, a r. decisão recorrida deve
ser reformada, cabendo ao juízo da execução fiscal proceder à penhora
de ativos financeiros pelo sistema BACENJUD, conforme requerido
pela parte exequente.
Ante ao exposto, pelo meu voto dá-se provimento ao
recurso, para determinar a penhora 'on line', como requerido pela
exequente.
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)